Tribunal: TJSP
Processo: 2023233-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto em razão da decisão que indeferiu a antecipação de tutela de urgência para custo de procedimento cirúrgico para remoção de tumores intracranianos. O agravante alega urgência devido a dores insuportáveis ??e progressão da doença,

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto em razão da decisão que indeferiu a antecipação de tutela de urgência para custo de procedimento cirúrgico para remoção de tumores intracranianos. O agravante alega urgência devido a dores insuportáveis ??e progressão da doença, caracterizando a negativa do plano de saúde como prática abusiva.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a urgência do procedimento cirúrgico indicado e (ii) a abusividade da negativa de cobertura pelo plano de saúde.
III. Razões de Decidir
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que protege o consumidor em contratos de adesão, interpretando cláusulas em seu favor.
4. Evidenciada a probabilidade de direito de agravamento da patologia que o acomete, consistente em tumores no cérebro, com base em relatório médico que indica a necessidade urgente dos procedimentos devido à progressão da doença.
4. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico indicada por médico é abusiva quando há urgência comprovada. 2. O papel da ANS é taxativo, mas admite abordagens em casos de urgência e ausência de alternativas eficazes.